Tribunal: STF
Processo: RE 87807
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO
RECORRIVEL. SÚMULA 513. E RECORRIVEL A DECISÃO QUE COMPLETA O
JULGAMENTO DO FEITO E NÃO AQUELA QUE RESOLVE INCIDENTE DE
INCONSTITUCIONALIDADE, SIMPLES PREMISSA DE DECISÃO DA CAUSA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.